Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO – SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação proposta pela antiga proprietária de veículo em que se questiona os desdobramentos jurídicos decorrentes do negócio de compra e venda de veículo sem a realização de comunicação ao órgão executivo de Trânsito de Trânsito.
2. Da dinâmica dos fatos apurados no processo, se pode afirmar que a parte autora vendeu o veículo objeto do processo em 24.05.2019 para a corré Eliane, que por sua vez o revendeu para Thiago. Thiago, a seu turno, o revendeu para Matheus. Por fim, Matheus em suas razões recursais afirmou ter vendido o mencionado veículo a terceiro.
3. O Recurso Inominado foi interposto pelo corréu Matheus, que questiona os efeitos da aplicação da pena de revelia, a necessidade de imposição de solidariedade do pagamento dos impostos com a antiga proprietária do veículo e a impossibilidade de realização da obrigação de transferência do veículo, porque também o revendeu a terceiro.
4. A aplicação do instituto da revelia prevista no art. 20 da lei no 9.099/95 atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
5. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, porque a ausência de apresentação de peça de defesa do corréu Matheus, somado com a declaração de que vendeu o veículo a terceiro, confirma sua participação na cadeia de proprietários do veículo em questão. Portanto, deve suportar as consequências jurídicas daí advindas.
6. Concluído contrato de compra e venda de veículo usado e realizada a sua tradição consolida-se, na pessoa do adquirente a propriedade do bem. Todavia, negócio jurídico complexo que é, a compra e venda só se aperfeiçoa com a transferência do registro junto ao Órgão Executivo de Trânsito.
7. Nos termos do art. 134, do CTB, o antigo e o novo proprietário respondem solidariamente pelos encargos incidentes sobre o veículo após a venda e até à data da comunicação do negócio ao Órgão Executivo de Trânsito. Nesse sentido também se encontra a Lei que instituiu o IPVA no Distrito Federal (Lei no 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o e inciso III).
8. No caso em exame, a parte autora vendeu seu veículo sem se acautelar de promover a comunicação da venda ao órgão de trânsito ou de guardar para si cópia autenticada do DUT firmado pelo comprador, para fazê-lo ao depois. Dessa forma, responde de forma solidária pelos débitos, até a comunicação da venda do automóvel junto ao órgão executivo de trânsito, juntamente com os demais proprietários do veículo que a sucederam. Portanto, nesse ponto, merece reforma a sentença que determinou o pagamento dos débitos pelos corréus, sem ressalvar a solidariedade da antiga proprietária.
9. No que se refere à suposta impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo), porque o recorrente diz ter revendido o veículo a terceiro, mas não fez prova desse fato no curso na instrução, cabe a esse exigir desse novo comprador que assim o faça.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reconhecer a solidariedade da parte autora quanto ao pagamento dos encargos administrativos e tributários até a comunicação de venda do veículo. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.